Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-39.2013.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000402-39.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RONALDO JACINTHO DA SILVA - CPF: 055.699.448-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 14670973) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o juízo de origem incorreu em error in procedendo, ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, sem observar o disposto no § 1o daquele mesmo dispositivo
”.

Assevera que “
quando verificada a negligência da parte, antes de extingue o feito, o juiz deve determinar nova intimação desta, para que supra a falta no prazo de cinco dias
”.

Afiança que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (id. 14670983).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Desse modo, uma vez que a parte exequente foi devidamente intimada e manteve-se inerte quanto ao cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, torna-se impossível a continuidade do presente feito, segundo os mandamentos legais previstos no art. 485, III do Novo CPC.

Dessa forma, a extinção do feito, sem resolução do mérito,
ex officio
, é medida que se impõe.

Decido.

Diante do exposto, sendo patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do feito, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III e §1o do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. [...]
(Id. 14970973, fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração no 55669 (certidão de dívida ativa no 20131653, Id. 14669532), em que a inicial foi protocolada no dia 7de maio de 2013 (Id. 14669531) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de junho do mesmo ano (Id. 14669533).

Na data de 26 de julho de 2013, foi realizada tentativa de citação do executado, que restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça:

[...] Certifico que de posse do presente mandado de execução fiscal, não foi possível dar-lhe cumprimento porque Ronaldo Jacintho da Silva reside na Fazenda Furnas localizada no Município de Quinrinópolis/GO – CEP 75.860-000 e esporadicamente vem a esta cidade. [...]. (Id. 14669534, fls. 4).

Em 21 de março de 2014, o Estado de Mato Grosso requereu “
a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que seu paradeiro é incerto e não sabido
” (Id. 14669541), que foi indeferido nos termos seguintes:

[...] Consoante análise aos fólios, verifico que o exequente pugna pela citação do executado por meio de edital, todavia, verifico que não demonstrou que tenha esgotado todos os meios de busca ao endereço dos executados.

Nesta senda,
indefiro o pedido de citação por edital, pois a citação por edital só deve ser deferida quando esgotados todos os meios de localização dos executados
. [...]. (Id. 14669542). [sem negrito no original]

Intimado através de “
carta de intimação pelo correio
” (Id. 14669543) para manifestar-se sobre “
a forma de prosseguimento do feito
” (Id. 14669542), a Fazenda Pública, na data de 25 de junho de 2014, requereu a “
remessa dos autos para a Procuradoria-Geral do Estado
” (Id. 14669544) e, na data de 25 de agosto do mesmo ano, manifestou no sentido de reiterar o pedido de remessa dos autos (Id. 14669546), a ser cumprido somente em 11 de novembro de 2014 (Id. 14669549)

Na data de 8 de abril de 2015, o Estado de Mato Grosso requereu a citação do executado “
por mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos endereços constante às fls. 07
” (Id. 14670951), nada obstante, o oficial de justiça certificou que:

[...] Certifico que, em cumprimento ao presente, e aí sendo, deixei de proceder ao cumprimento do presente mandado tendo em vista que a diligência de citação fica distante desta cidade, na zona rural, aproximadamente 130 (cento e trinta) quilômetros de ida e volta, e, conforme tabela desta Comarca, a parte autora deverá depositar a quantia de R$-260,00-(duzentos e sessenta reais) para a referida diligência, sendo que o depósito poderá ser feito na conta corrente no 8.701-7, agência no 0247-X, Banco do Brasil S/A, em nome deste Oficial de Justiça. [...]. (Id. 14670952).

Em decorrência, na data de 21 de janeiro de 2016, a Fazenda Pública manifestou no sentido de “
informar o recolhimento no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), referentes ao pagamento de diligência ao Oficial de Justiça
” (Id. 14670957).

Na data de 1o de fevereiro de 2016, certificou o oficial de justiça:

[...] Certifico que, não foi possível proceder ao cumprimento do presente, tendo em vista que, conforme Nota de Ordem Bancária constante das fls, 42 nestes autos o referido depósito com valor constante da mesma, até a presente data não foi efetuado na conta deste Oficial de Justiça. Certifico mais que, nesta data, nesta cidade, este Oficial de Justiça em entrevista com o ex-proprietário do imóvel rural com endereço no mandado, cujo atual proprietário é o executado Ronaldo Jacinto da Silva, informando que a distância desta cidade até ao referido imóvel rural no Município de Tesouro-MT, é de 100-km, totalizando 200km (duzentos quilômetros) ida e volta, e não 65km de ida como foi informado na outra certidão desse Oficial de Justiça, e, conforme Portaria no 14/2003 desta Comarca, o valor da condução é de R$-2,00-(dois reais) por quilômetro rodado, totalizando a quantia de R$-400,00-(quatrocentos reais) para a condução da diligência até o referido imóvel rural, que poderá ser depositado na conta corrente no 8.701-7, agência no 0247-X, Banco do Brasil S/A, deste Oficial de Justiça. [...]. (Id. 14670962, fls. 2).

Intimado através de “
carta de intimação pelo correio
” (Id. 14670967) para que “
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove nos autos o depósito das diligências do oficial de justiça, ou manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção
” (Id. 14670966), a Fazenda Pública, na data de 17 de agosto de 2016, requereu “
a nulidade da intimação feita ao exequente, através do correio
[...],
considerando que as disposições contidas no §1o, do art. 183 do Novo Código de Processo Civil, exige que a intimação da Fazenda Pública seja pessoal, destarte, requer que seja feita remessa dos autos a Procuradoria-Geral do Estado, para que o exequente possa se manifestar e requerer o que de direito
” (Id. 14670969) e, data de 1o de dezembro do mesmo ano, reiterou o pedido (Id. 14670970).

Na data de 13 de dezembro de 2016, despachou-se:

[...] Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, bem como do item 2.8.1.7 da CNGC.
Encaminhado estes autos ao setor de cumprimento, para determinar a intimação da parte autora através de seu procurador, encaminhando os autos, para que tome conhecimento do teor do despacho, afim de que dê andamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
. [...]. (Id. 14670971). [sem negrito no original]

Sem que fosse providenciada a intimação pessoal da Fazenda Pública, na data de 1 de fevereiro de 2017, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 14670973).

Pois bem.

Em que se pese constar nos autos duas intimações para que o Estado de Mato Grosso desse prosseguimento à execução fiscal (Id. 14669542 e Id. 14670966), estas foram feitas mediante expedição de carta de intimação pelo correio (Id. 14669543 e Id. 14670967).

Todavia, a intimação da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente, nos termos do artigo 25, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] É firme e consolidada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a Fazenda Pública, em execuções fiscais, faz jus à intimação pessoal, a teor do disposto no art. 25 da LEF
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 361437/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...] 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada
.

2. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC
, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1268324/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2012). [sem negrito no original]

[...] O representante da Fazenda Pública, no trato de execução fiscal, de regra, tem a prerrogativa da intimação pessoal, não se mostrando válida aquela efetuada exclusivamente por publicação em órgão oficial ou mesmo por carta, ainda que registrada mediante aviso de recebimento. Note-se não se cuidar da hipótese de intimação de procurador da Fazenda sediado em outra comarca (ver REsp 743.867-MG, DJ 20/3/2006). Precedentes citados: REsp 796.382-RO, DJ 31/3/2006, e REsp 667.556-RS, DJ 20/2/2006. REsp 547.221-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 21/9/2006. [...]. (Informativo no 267 do Superior Tribunal de Justiça).

[...] Não havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, não cabe à determinação de extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa ou desídia da parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 175115/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 6 de fevereiro de 2018).

[...] A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 13 de novembro de 2017).

Por outro lado, é
verdade que o prosseguimento da execução estaria a depender de o credor providenciar atos necessário para tanto, todavia, não é possível visualizar a postura desidiosa do apelante a autorizar a extinção do feito, uma vez que, não ficou ciente da determinação.

Além disso, a extinção do processo de execução dependeria da intimação pessoal do credor para que, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, conforme o disposto no artigo 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a intimação pessoal do credor.

[...] O término do processo sem resolução do mérito, na
hipótese de abandono
(art. 485, III, do CPC),
exige que a parte seja

intimada pessoalmente
, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. (STJ, Segunda Turma, REsp 1738705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a

inércia da exequente
,
diante da intimação pessoal

para promover o andamento do feito, configura abandono de causa
, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo
ex officio
, sem julgamento de mérito [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1435717/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas,
a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa
, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo
ex officio
, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1456650/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020